Tribunal: TJMT
Processo: 1012151-11.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012151-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIONE CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 875.317.801-78 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 62.063.177/0001-94 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DO BEM E DETERMINAÇÃO "EX OFICIO " PARA TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E IPVA ́S INCIDENTES SOBRE A GARANTIA AO REQUERIDO – PURGAÇÃO DA MORA NO DECORRER DO PROCESSO – PAGAMENTO INTEGRAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO III, INCISO “B”, DO CADERNO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a sucumbência de uma das partes, a condenação ao pagamento da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MARCIONE CAMPOS DE ALMEIDA
, contra
r.
sentença proferida nos
autos nº 1012151-11.2019.8.11.0041 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DO BEM E DETERMINAÇÃO "EX OFICIO " PARA TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E IPVA ́S INCIDENTES SOBRE A GARANTIA AO REQUERIDO
,

tendo julgado extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil (reconhecimento da procedência do pedido), revogando a liminar anteriormente concedida, restituindo o bem e a liberação do valor pago em favor da parte autora. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito.

Em síntese, a irresignação da parte apelante cinge-se quanto à obrigação ao pagamento de honorários advocatícios em dobro.

Assevera que “foi realizada a quitação de todos os débitos do veículo, incluindo-se as custas processuais e os honorários advocatícios, conforme exigido pelo Autor em sua Exordial” (id. 60059498 - Pág. 3 – TJMT).

Defende a “reforma do comando sentencial, para que seja reconhecida a quitação dos valores devidos referentes aos honorários advocatícios, conforme cálculo realizado pelo apelado na exordial, pago integralmente pela Apelante, conforme documentos constantes nos autos” (id. 60059498 - Pág. 4 – TJMT).

Requer, assim, seja acolhido o presente recurso, reformando a r. sentença, devendo ser declarada a extinção do processo com julgamento do mérito pela quitação de todos os valores cobrados na exordial, incluindo-se as custas processuais e honorários advocatícios, além da concessão da gratuidade da justiça.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, (id. 60059503 - Pág. 1/4 - TJMT), pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MARCIONE CAMPOS DE ALMEIDA
, contra
r.
sentença proferida nos
autos nº 1012151-11.2019.8.11.0041 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DO BEM E DETERMINAÇÃO "EX OFICIO " PARA TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E IPVA ́S INCIDENTES SOBRE A GARANTIA AO REQUERIDO
,

tendo julgado extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil (reconhecimento da procedência do pedido), revogando a liminar anteriormente concedida, restituindo o bem e a liberação do valor pago em favor da parte autora. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito.

Cinge-se o recurso tão somente quanto à fixação de honorários advocatícios em sede de sentença que caracterize pagamento dúplice.

Segue trecho a sentença:

“(...)

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito. As verbas da condenação serão corrigidas monetariamente, segundo o INPC” (id. 60059490 - Pág. 2 – TJMT).

Note-se que a insurgência está quanto à fixação de honorários advocatícios arbitrado pelo Juízo singular e ao recolhimento de valores pela parte apelante a título de honorários advocatícios administrativos constante do pedido da peça inaugural.

Na hipótese dos autos, a condenação da parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorreu do fato de ter sido vencida, de modo que a os ônus da sucumbência foi resolvida pelo Julgador singular, corretamente, com base no princípio da sucumbência, artigo 85, do CPC, e da casualidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. REVISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, DO CPC. 1. Nos casos de busca e apreensão é possibilitada a purgação da mora, ao devedor, caso queira assegurar o bem, desde que quite o contrato em sua integralidade. Dessa forma, não há que se falar em purgação da mora, se o réu se limita a pagar as parcelas vencidas, deixando em aberto as que se venceram no curso do processo, de acordo com a redação dada pela Lei nº 10.931/04 ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. O Decreto-Lei nº 911/69, com a redação alterada pela Lei nº 13.043/14, não exige que o devedor efetue o depósito integral da dívida para que possa pleitear a revisão do contrato, em sede de busca e apreensão. O depósito integral é exigido, tão somente, quando a pretensão do devedor é a restituição do bem, livre de qualquer ônus. 3. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subisidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido. 4. Ante a sucumbência de uma das partes, a condenação ao pagamento da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, do CPC. 5. Apelo não provido”.
(TJDFT,
Acórdão 1246475
, 07078461920188070004, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, decorre de Lei a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios a ser arbitrado pelo Julgador.

Por outro lado, há entendimento firmado de que não se mostra viável a inclusão dos honorários advocatícios contratuais e demais despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas na ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º do artigo 2º do Decreto-lei n. 911/69.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Além do mais, honorários e custas processuais não devem ser incluídos no depósito, mas apenas na sentença, de modo que sua cobrança será objeto de eventual incidente de cumprimento de sentença, já que 'mostra-se inviável a inclusão dos honorários advocatícios contratuais e demais despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º do artigo 2º do Decreto-lei 911/69”. (STJ, REsp 1233299/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, decisão monocrática publicada em 25/04/2011).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. I- O pagamento da integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no § 2º do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui honorários advocatícios, despesas e custas iniciais, posto que inexistente a sucumbência, sendo os mesmos devidos quando do julgamento do feito em sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”. (TJGO, APELACAO 0143180-73.2016.8.09.0168, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 21/02/2018, DJe

de 21/02/2018)

Por derradeiro,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado, para manter inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para
15%
, restando suspensa a sua exigibilidade, por ser a parte ré beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021